Tribunal: TJPA
Processo: 0801130-54.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3431 - Estelionato
Data de julgamento: 2026-06-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801130-54.2021.8.14.0401

APELANTE: ALCIR BARROS DO NASCIMENTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA, EVALDO DE JESUS GARCIA CHUVAS

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. MANUTENÇÃO DA PENA-BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por ALCIR BARROS DO NASCIMENTO contra sentença que o condenou pela prática do crime de estelionato, previsto no art. 171, caput, do Código Penal, à pena de 2 anos e 3 meses de reclusão, em regime aberto, substituída por duas penas restritivas de direitos. O recorrente pleiteia a reforma da dosimetria da pena, sustentando a inidoneidade da fundamentação utilizada na primeira fase e requerendo a fixação da pena-base no mínimo legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a exasperação da pena-base, fundamentada na valoração negativa das consequências do crime, observou os critérios legais e jurisprudenciais aplicáveis à dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A individualização da pena exige a análise concreta das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, com fundamentação específica e individualizada.

O juízo de origem valorou negativamente as consequências do crime ao constatar que a vítima perdeu quantia expressiva de R$ 25.000,00, proveniente da venda de seu imóvel, valor destinado à aquisição de nova residência e não recuperado após a fraude.

As consequências do delito ultrapassam os elementos inerentes ao tipo penal do estelionato, revelando maior reprovabilidade da conduta e legitimando a elevação da pena-base.

A fundamentação utilizada pelo magistrado baseia-se em elementos concretos extraídos dos autos, em conformidade com os arts. 59 e 68 do Código Penal e com o entendimento consolidado dos tribunais superiores.

A existência de uma única circunstância judicial desfavorável, desde que adequadamente fundamentada, autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

A dosimetria realizada observou os critérios da proporcionalidade, razoabilidade e individualização da pena, inexistindo ilegalidade ou excesso a justificar intervenção da instância revisora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A valoração negativa das consequências do crime exige fundamentação concreta baseada em elementos que ultrapassem os aspectos inerentes ao tipo penal.

O prejuízo patrimonial expressivo suportado pela vítima, especialmente quando inviabiliza projeto relevante de vida e não é reparado, justifica a exasperação da pena-base.

A indicação de uma única circunstância judicial desfavorável, devidamente fundamentada, é suficiente para fixar a pena-base acima do mínimo legal.

Observados os critérios dos arts. 59 e 68 do Código Penal, deve ser mantida a dosimetria da pena realizada pelo juízo sentenciante.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 59, 68 e 171, caput.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, HC 196.575/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 21.08.2014, DJe 27.08.2014; STJ, AgRg no HC 717.980/PE, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, j. 25.10.2022, DJe 04.11.2022; STJ, AgRg no AREsp 2.454.681/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 05.03.2024, DJe 08.03.2024; STJ, AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 07.12.2021, DJe 13.12.2021; TJPA, Súmulas 17 e 23.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e lhe negar provimento
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
ALCIR BARROS DO NASCIMENTO (
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL),
inconformado com a sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Criminal da Comarca da Capital/PA, que o condenou às penas de
02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão, a ser cumprido em regime aberto, substituída por duas restritivas de direito, pela pratica do crime do art. 171,
caput
, do CPB.

Em razões recursais, o recorrente advogou a reforma da dosimetria, por inidoneidade na fundamentação, devendo a reprimenda ser readequada ao mínimo legal.

Em contrarrazões, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento do recurso.

Nessa superior instancia, o Procurador de Justiça
Ricardo Albuquerque da Silva,
manifestou-se pelo CONHECIMENTO e IMPROVIMENTO da apelação.

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão do feito na pauta de julgamentos do plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo.

I – DA SINTESE PROCESSUAL.

“Consta dos presentes autos de inquérito policial anexo, que o denunciado ALCIR BARROS DO NASCIMENTO, induziu a erro, mediante ardil e artifícios fraudulentos, a vítima Evaldo de Jesus Garcia Chuvas, vendendo-lhe uma carta de crédito inexistente referente a um consórcio da empresa Rodobens, em nome de
Iraneide Monteiro Miranda
, causando-lhe prejuízo no valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais), obtendo assim, vantagem ilícita. Informa, a peça inquisitória, que no dia 06.03.2019 o ofendido negociou com o denunciado uma carta de crédito da empresa Rodobens Consórcio, que tinha o valor de 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), pois objetivava adquirir um imóvel com esse dinheiro. O acusado informou à vítima que a cota negociada já havia sido contemplada e, para que pudesse realizar o repasse do crédito, teria que pagar o valor de R$25.000,00 (vinte e cinco mil reais). O ofendido assim procedeu, passando o montante em duas parcelas, a primeira de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) diretamente no caixa do seu banco, e a segunda no valor de R$ 10.000,00 (Dez Mil) reais, por meio de transferências a terceiros. Acreditando ter concretizado o negócio, Evaldo passou, então, a procurar um imóvel com o valor do título que havia, supostamente, adquirido. Ele chegou a indicar algumas casas ao denunciado para que pudesse adquiri-las com o referido valor, porém ele sempre lhe dava respostas diversas, afirmando que a documentação do imóvel era incompleta e que por essa razão a compra não podia ser concluída. A vítima chegou a receber uma proposta de uma corretora para realizar a compra da referida carta de crédito e solicitou documentos ao denunciado, como o extrato da conta com os valores pagos e a senha para poder entrar no E-Mail da sociedade empresarial Rodobens, contudo o denunciado mais uma vez se saiu com evasivas. Diante dos fatos, a vítima percebeu que havia caído em um golpe, então, direcionou-se à delegacia de polícia para registrar ocorrência. Nas diligências investigativas, a autoridade policial requisitou dados da carta de crédito à empresa Rodobens, tendo obtido a resposta de que não havia no sistema nenhum consórcio no nome da vítima Evaldo de Jesus Garcia Chuvas. Além disso, informaram que existia uma carta em nome de IRANEIDE MONTEIRO DE HOLANDA, mas que não possuía relação com o número de contrato informado e o crédito a ela correspondente já havia sido transferido a outra pessoa em dezembro de 2015, tudo conforme ofício de ID. 49678079 Assim sendo, constatou-se que o documento apresentado à vítima pelo denunciado não era verídico. A carta de crédito, na verdade, nunca existiu. Tudo não passou de um golpe com o fim de obter vantagem indevida.

São os fatos.

II – DA REFORMA DA DOSIMETRIA.

A defesa advogou a reforma da dosimetria, por inidoneidade na fundamentação na primeira fase, devendo a reprimenda ser readequada ao mínimo legal. Nesse viés, sem amparo a tese defensiva.

Na espécie, a controvérsia cinge-se em observar se houve irregularidades na 1ª fase da dosimetria. Desse modo, indispensável a transcrição do trecho hostilizado, vejamos:

Atento as diretrizes estabelecidas nos artigos 59 e 60 da legislação penal, passo a individualização da pena do réu. Culpabilidade normal; no tocante a antecedentes criminais, consta da certidão judicial criminal do réu que ele possui uma sentença penal condenatória pelo crime de estelionato nos autos de nº. 0024257- 25.2019.8.14.0401 (11ª Vara Criminal de Belém), entretanto sem trânsito em julgado, não podendo assim ser usados em seu desfavor, segundo entendimento sumular nº 444 do STJ: “É vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena base”; sem possibilidade de avaliação da personalidade e da conduta social do réu;
as circunstâncias normais; consequências graves, pois o prejuízo causado à vítima foi substancial, pois consistiu em numerário que ela recebeu pela venda de sua residência e que pretendia utilizar na aquisição de um novo imóvel, o que nunca ocorreu haja vista não ter ela recuperado o valor que lhe foi subtraído
; a vítima em nada influenciou a prática do delito. Assim sendo, considerando as consequências graves do delito, além das consequências prejudiciais, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito, hei por bem fixar a pena-base em 02 (dois) anos e de reclusão.

Na hipótese, imprescindível que o Magistrado faça uma análise de valoração dos elementos judiciais acima dispostos, quais sejam, culpabilidade, antecedentes criminais, conduta social, personalidade do agente, motivos do crime, circunstâncias do crime e suas consequências, bem como o comportamento da vítima, para, então, fixar a pena-base.

In casu,
a rubrica lateral do crime de estelionato, prevê a pena de 01 (um) a 05 (cinco) anos de reclusão. Nesse viés, o juízo fixou a pena base em 02 anos de reclusão, para isso considerou como desfavorável o modulador judicial das consequências do crime
, que dizem respeito ao “modus operandi”, ou seja, são os elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo (como, por exemplo, em local ermo, quando do repouso noturno, com extrema violência, etc.). Dito de outra forma, as circunstâncias do crime, previstas no artigo 59 do CP como baliza para a fixação da pena-base, dizem respeito a elementos acidentais que não participam da estrutura própria de cada tipo, mas que, embora estranhas à configuração típica, mostram-se relevantes para se apurar a reprovabilidade da conduta.”
HC 196.575/SP
, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 21/8/2014, DJe de 27/8/2014.

Com efeito, necessário mencionar que
o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com acuidade os elementos que dizem respeito ao fato delituoso e aspectos inerentes ao agente, obedecidos e sopesados todos os critérios legais para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente para reprovação do crime, sobrepujando, desse modo, os elementares comuns do próprio tipo legal, como ocorreu na espécie.

Notadamente o magistrado fundamentou adequadamente o modulador desfavorável, observando as regras do art. 59 e 68 do CP, fazendo referencias aos fatos constantes do acervo processual, em tudo observado as orientações das sumulas 17 e 23 do TJPA:

Súmula nº 17: A fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Súmula nº 23: A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.

Nesses moldes, considerando que a fundamentação se mostrou idônea, baseada em elementos concretos dos autos, não merece reparos. Nesse sentido: AgRg no HC n. 717.980/PE, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 25/10/2022, DJe de 4/11/2022
. Ademais, seria de bom alvitre ressaltar que a indicação e fundamentação idônea de apenas uma circunstância judicial desfavorável já autoriza ao magistrado fixar a pena-base acima do mínimo legal. Corroborando: AgRg no AREsp n. 2.454.681/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 8/3/2024; AgRg no HC 703.936/SC, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 07/12/2021, DJe 13/12/2021.
Portanto, irrepreensíveis os motivos que incrementaram a pena base.

IV – DO DISPOSITIVO

Por todo o exposto, necessário conhecer o recurso e lhe negar provimento, nos termos supra expendidos.

É como voto.

Belém, 03/07/2026